Tribunal: STF
Processo: RE 232945
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS. CABIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
                    Apelação. Acórdão proferido por maioria de votos.
 Interposição de recurso
extraordinário. Não-conhecimento, dado que ainda eram cabíveis na inst
ância ordinária os
embargos infringentes. Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal
 Federal.
                    Agravo regimental não provido.